Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600664-66.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADILSON LAUREANO
Órgão julgador: RECORRENTE: ADILSON LAUREANO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600664-66.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600664-66.2020.6.16.0150
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600664-66.2020.6.16.0150 que julgou
liminarmente improcedente a presente representação, extinguindo o feito com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral proposta por Adilson Laureano,
candidato a vereador do município de Ângulo/PR, em face do Facebook Serviços Online do Brasil,
alegando, em síntese, que no perfil do Facebook denominado "Elnice Beraldi", foram feitas
publicações que lhe são ofensivas, sendo chamado de "carniça", "verme", "imundíce", "nojento" e
"insuportável". Sustentou que tais postagens foram feitas em modo público. Argumentou, ainda,
que também foram feitas publicações em modo privado, conforme ata notarial, em que é chamado
de "verme, estrume, marrento, nojento, asqueroso, estrume de vaca, lixo", cujas ofensas são
divulgadas em outras plataformas. Disse, ademais, que as ofensas constituem ataques odiosos.
Requereu tutela de urgência para a imediata remoção dos conteúdos, na forma do artigo 57-D, §3º,
da LE, assim como a intimação do Facebook para fornecimento dos dados dos autores da
postagem, com a imposição da multa prevista no artigo 57-D, §2º, da LE, aos autores. Por fim,
pugnou pela procedência da representação, com a imposição de multa aos responsáveis). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADILSON LAUREANO (RECORRENTE)
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA (ADVOGADO)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
366
07/04/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.437
RECURSO ELEITORAL 0600664-66.2020.6.16.0150 – Ângulo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ADILSON LAUREANO
- OAB/PR0079878
ADVOGADO: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
- OAB/PR0024892
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
CONSIDERADO
OFENSIVO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO REPRESENTANTE
POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE
AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ausente abusividade no exercício do direito de ação, bem
assim de deliberada intenção de alteração da verdade dos
fatos ou de pretensão contra fato incontroverso, não há
subsunção do caso concreto às hipóteses do rol taxativo do
art. 80 do CPC, pelo que descabida a condenação do autor
como litigante de má-fé.
Num. 30230366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADILSON LAUREANO, em face da
sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR (ID 19713616), a qual julgou
liminarmente improcedente a representação movida pela pelo recorrente em desfavor da
empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., na forma do artigo 332 c/c
artigo 927, V, ambos do CPC, e com o artigo 38 da Resolução-TSE n. 23.610/2019,
condenando, ainda, o representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada
em 01 (um) salário mínimo, na forma do artigo 80, incisos I, II e V, c/c o artigo 81,
e §2º,
caput
do CPC.
Em suas razões recursais (ID 19714066), sustenta o recorrente que:
a
a)
legitimidade passiva do
para figurar na ação é resultado da busca dos princípios do
Facebook
contraditório e ampla defesa, uma vez que há possibilidade de ser condenado caso haja
comprovação de sua reponsabilidade, não existindo, portanto, má-fé por pare do autor; b)
conforme relatado na petição inicial, algumas das postagens estão em modo público e outras
em modo privado e o autor não é amigo do aludido perfil na rede social, não havendo, como
diz a r. sentença, má-fé por parte do recorrido, não alterando a verdade dos fatos, sendo
possível confirmar essa alegação na referida página.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme integralmente a sentença, no sentido de afastar a multa sancionada por litigância de
má-fé, visto não ser o caso.
Instado a apresentar contrarrazões, o recorrido aduz (ID 19714766), que:
não
a)
compactua com ato ilícitos, mas reserva o papel de julgar ao Poder Judiciário. Posto isto, caso
haja determinação legal, nos termos do artigo 38, §4º, da Res. nº 23.610/2019 do TSE, o
tomará as devidas providências, se comprometendo a indisponibilizar todos os
Facebook
conteúdos específicos que vierem a ser considerados ilícitos, com fornecimento da URL
específica;
visto ser possível identificar o autor das postagens, inexiste anonimato e,
b)
consequentemente, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da lei 9.504/97, não
cabendo a remoção dos conteúdos com base nesse mesmo artigo;
o provedor de conteúdo,
c)
bem como o provedor de serviços multimídia que hospede propaganda eleitoral de candidato,
será responsabilizado caso não retire o conteúdo da internet após recebimento de ordem
Num. 30230366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

judicial, devendo ser afastado o pedido de condenação do
ao pagamento de
Facebook Brasil
multa por conteúdo veiculado por terceiro, considerando a inexistência de ordem judicial para
sua remoção direcionada a ele.
Requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão
combatida por seus próprios fundamentos. Ainda, caso não seja esse o entendimento, pugna
que eventual ordem judicial seja limitada a conteúdos entendidos como irregulares, não
havendo o que se falar em remoção integral das páginas ou perfis, bem como sejam
desprovidos pedido de condenação do
ao pagamento de multa eleitoral, uma
Facebook Brasil
vez que este unicamente pode ser responsabilizado se descumprir ordem judicial, o que não
ocorreu nestes autos, ante o indeferimento do pedido liminar e a improcedência dos pedidos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 21499016) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso interposto, uma vez que,“ao ajuizar uma segunda
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
representação em face do
., quando o recorrente
estava ciente da ilegitimidade passiva do representado, é certo que este procedeu de modo
temerário no processo”.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido e, no mérito, provido.
Pretende o recorrente o afastamento da multa por litigância de má-fé.
O Juízo de primeiro grau condenou o ora recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, arbitrada em 01 (um) salário mínimo, na forma do artigo 80, incisos I, II e

com os seguintes fundamentos:
V, c/c o artigo 81, caput e §2º, do CPC,

Primeiramente, cumpre consignar que, como já esclarecido na representação
(NU 0600658-59.2020.6.16.0150), o
anteriormente ajuizada pelo mesmo representante

tem legitimidade passiva para figurar no feito, pois não é o autor das
Facebook não
postagens combatidas na inicial. Com efeito, a plataforma em questão é apenas provedor
de aplicação que tem o dever de cumprir certas obrigações legais, entretanto, não é o
autor da publicação, que é de responsabilidade exclusiva de quem as posta em suas
redes.
Dispõe o artigo 57-F da Lei n. 9504/07:
(...)
Destarte, de ofício, determino a exclusão do FACEBOOK do polo passivo da demanda.
Num. 30230366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

Salienta-se que, neste diapasão, ao ajuizar nova representação em face do
, já
Facebook
ciente de sua ilegitimidade passiva (esclarecida em decisão anterior e contra a qual ele
não recorreu), o representante procede de modo temerário no feito e, ainda, deduz
pretensão contra questão incontroversa. Litiga, pois, de má-fé, cujo comportamento é
passível de punição, na forma dos artigos 80, incisos I e II, e 81 do CPC.
(...)
Da improcedência liminar
De início, cumpre salientar que a matéria objeto da presente representação já foi
parcialmente apreciada nos autos NU 0600658-59.2020.6.16.0150, em que a pretensão
do representante foi julgada
, sentença que, vale dizer,
liminarmente improcedente
não
, havendo, inclusive,
.
foi objeto de recurso
renúncia ao prazo recursal
Neste sentido, insta mencionar que o inconformismo com a sentença em questão deveria
ter sido objeto de recurso à instância superior, mas jamais de nova representação. Não se
nega que, nestes autos, o representante trouxe publicação nova, além da que já havia
sido objeto da representação anterior, cuja pretensão é reiterada. No entanto, o conteúdo
é idêntico ao da postagem já atacada anteriormente.
Neste cenário, nota-se que a parte tenta burlar a fundamentação exposta naqueles autos,
trazendo nova argumentação (referente ao alcance da postagem), o que, no entanto,
deveria ter sido feito em recurso e naqueles autos. Não é lícito à parte que renove a
representação sobre os mesmos fatos e praticados nas mesmas circunstâncias, invocando
novo argumento na tentativa de obter decisão diversa. Novamente aqui a parte litiga de
má-fé, procedendo de modo temerário no feito, na forma do artigo 80, V, do CPC.
Como se não bastasse, insta mencionar que a parte alega que as duas publicações
individualizadas pela URL na inicial foram feitas em modo público. Neste ponto, mais
uma vez litiga de má-fé, porque tenta alterar a verdade dos fatos (80, II, CPC), já que as
postagens são restritas e foram feitas apenas aos “amigos” do perfil. Tal conclusão se
dá, primeiramente, pelos símbolos constantes das postagens (ao lado da data), que
deixam claro que elas não foram feitas em modo público (como se sabe, o modo público
é indicado por um globo terrestre). Além disso, a restrição das postagens é evidenciada
pelo simples fato de as URLs indicadas não permitirem sua visualização, também como
já esclarecido na decisão anterior.
(...)
3. Diante de todo o exposto, na forma do artigo 332 c/c artigo 927, V, ambos do CPC, e
com o artigo 38 da Resolução-TSE n. 23.610/2019, JULGO LIMINARMENTE
a presente representação, extinguindo o feito com resolução do
IMPROCEDENTE
mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários.
Conforme exposto na fundamentação, aplico ao representante multa por litigância
de má-fé, que arbitro em 01 (um) salário mínimo, na forma do artigo 80, incisos I,
II e V, c/c o artigo 81,
e §2º, do CPC.
caput

Respeitado esse entendimento, tem-se que não se justifica a imposição da pena
por litigância de má-fé em decorrência do ajuizamento da presente representação.
Num. 30230366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

Para assim concluir, é preciso frisar inicialmente que, embora uma das postagens
tenha sido impugnada também nos autos de representação eleitoral nº
0600658-59.2020.6.16.0150, nos presentes autos também foram questionadas outras duas
postagens, que foram realizadas, inclusive, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença
prolatada naquela primeira representação eleitoral.
Ademais, é irrelevante para a pertinência da inclusão do provedor de conteúdo no
polo passivo o fato do ora recorrente tenha renunciado ao prazo recursal na outra
representação, ou seja, não se trata de fato impeditivo de novo ajuizamento de feito similar em
face do Facebook, porquanto a legitimidade das partes envolve questão de ordem pública e,
ademais, o pedido se baseia, também, em fatos novos. Logo, a pretensão não se volta contra
fato incontroverso.
E, malgrado no entendimento do Juízo recorrido o Facebook não tenha
legitimidade passiva para figurar no feito, é certo que, embora não seja o titular das postagens
e, de fato, sob esse aspecto, não possa ser responsabilizado, é o provedor responsável pela
guarda dos registros de conexão e de acesso para fins de averiguação de propagandas
anônimas, de modo que pertinente a sua inclusão no feito, o que se infere dos termos dos arts.
39 e 40 da Res.-TSE nº 23.610/2019, que assim determinam:
Art. 39. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os
registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou
associados a dados cadastrais, a dados pessoais ou a outras informações disponíveis que
possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial, na forma
prevista nesta Seção (Lei nº 12.965/2014, art. 10, caput e § 1º).

Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que
ordene ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta
Resolução (Lei nº 12.965/2014, art. 22).
§ 1º Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena
de inadmissibilidade (Lei nº 12.965/2014, art. 22, parágrafo único):
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou
instrução probatória;
III - período ao qual se referem os registros.

No caso, o ora recorrente expressamente requereu aludida providência, isto é, foi
postulou a quebra de dados para identificação do eventual perfil falso, de modo que
plenamente justificada a presença nos autos do
, pois, na condição de provedor
Facebook
responsável pelos dados dos usuários de sua rede social, é quem deve fornecer em juízo os
dados requisitados nos termos do art. 40 acima transcrito.
Num. 30230366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

Ademais, também foi requerida a remoção das postagens tidas como ofensivas e,
nesse contexto, poderia vir a ser penalizado no caso de não atendimento ao comando judicial
de remoção da propaganda, nos termos do art. 57-F que assim dispõe:
Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a
divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as
penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado
a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar
providências para a cessação dessa divulgação.

Nessa mesma linha, o no art. 32, da Res. nº23.610/2019 do TSE também
estabelece a responsabilidade dos provedores de aplicações:
Art. 32. Aplicam-se ao provedor de aplicação de internet em que divulgada a
propaganda eleitoral de candidato, de partido político ou de coligação as penalidades
previstas nesta Resolução se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a
partir da notificação de decisão judicial específica sobre a existência de propaganda
irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação.

Como se percebe, é pertinente a inclusão do provedor de conteúdo no polo
passivo em representações acerca de propaganda eleitoral; não para responsabiliza-lo por
eventual ilicitude da propaganda em si, mas tanto para compeli-lo a fornecer dados que
possam levar à identificação do responsável como para remover eventual conteúdo ilícito.
De todo modo, o trânsito em julgado de decisão proferida em outro feito ajuizado
pelo recorrente não tem o condão de tornar imutável eventual conclusão em sentido inverso,
até porque se trata de questão de ordem pública.
Por conta disso, não pode ser considerado temerário o mero ajuizamento da
representação em face de quem o autor entendia possuir legitimidade para o eventual
cumprimento de comando judicial de retirada de conteúdo ou de quebra de sigilo de dados,
sem a constatação de qualquer abuso ou atitude maliciosa.
Também não se verifica tentativa da parte de tentar burlar a fundamentação
exposta naqueles autos, trazendo nova argumentação (referente ao alcance da postagem),
ainda que tenha renunciado ao prazo recursal da primeira representação.
Nota-se que na primeira representação, na fundamentação da sentença houve
destaque ao caráter restrito das postagens, consideradas que seriam visíveis apenas aos
amigos do perfil questionado.
Entende o recorrente que o caráter público de algumas postagens se evidencia
pelo fato de o conteúdo ter sido acessado por perfil de conta que não possui “amizade” na rede
social com o perfil questionado.
Por sua vez, o magistrado sentenciante afirmou que as publicações não eram
públicas, o que concluiu em face dos símbolos constantes das postagens (ao lado da data),
Num. 30230366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

que deixariam claro que não foram feitas em modo público (como se sabe, o modo público é
indicado por um globo terrestre), e que, além disso, a restrição das postagens é evidenciada
pelo simples fato de as URL’s indicadas não permitirem sua visualização em consulta realizada
pelo próprio magistrado.
Não obstante a divergência de interpretações e que, de fato, o magistrado possa
ter razão quanto ao fato de as postagens somente estarem visíveis aos amigos daquele perfil,
isso aparenta bem mais mero erro de interpretação do que intuito de alterar a verdade dos
fatos. Resumindo, em equívoco do representante, insuficiente, portanto, para caracterizar
deliberado intuito de alteração da verdade dos fatos.
Além disso, o fato do conteúdo estar em determinado momento com visibilidade
pública ou restrita não impede que sua visibilidade possa vir a ser alterada, já que a própria
plataforma possui até mesmo tutorial para esta possibilidade, conforme demonstra o seguinte
, obtido pela URL
, acessado em
prinscreen
https://pt-br.facebook.com/help/233739099984085
25/02/2021:

Por tudo isso, a conduta do recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses
descritas no rol taxativo do artigo 80 do CPC, de modo que é de ser afastada a sua
.
condenação por litigância de má-fé
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. IMSILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTENTE. SANÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Num. 30230366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

(...)
6. No caso posto, descabe a condenação da agravante às penalidades por litigância de
má-fé, conforme requerido pela agravada, em virtude da ausência de abusividade no
exercício regular do direito constitucional de recorrer.
7. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt nos EREsp 1676623 / SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJE em 13/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA
284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO
AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de
recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no
REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite
"
regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).
5. Na hipótese, a Corte estadual aplicou a sanção pela litigância de
má-fé, tendo em vista a conduta maliciosa da parte recorrente, traduzida na propositura
da presente demanda, em evidente tentativa
de locupletamento ilícito sustentando uma fraude inexistente, de
modo a denotar efetivamente a deslealdade processual. A revisão
desse entendimento fica obstada pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt nos EREsp 1647493 /MS. Rel. Min. Raul Araujo. DJE em 23/09/2020).
(Destaquei).

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto por conhecer e dar provimento ao recurso,
para o fim de afastar a condenação do recorrente à pena de litigância de má-fé.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 30230366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600664-66.2020.6.16.0150 - Ângulo - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ADILSON LAUREANO - Advogados do(a)
RECORRENTE: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA - PR0079878, MARCUS EVANDRO
GIAROLA - PR0024892 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Advogados do(a) RECORRIDO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, JESSICA LONGHI -
SP0346704, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907,
NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA -
SP0266298, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES -
SP0148263, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS -
SP0238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715514588900000029425192
Número do documento: 21040715514588900000029425192